Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - O critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente na presente hipótese em que os antecedentes são configurados por mais de uma condenação e em crimes da mesma espécie.
III – Recurso conhecido e desprovido.